Tribunal: TJMT
Processo: 0002592-46.2019.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002592-46.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIMAR MACHADO VIANA JUNIOR - CPF: 053.692.121-04 (APELANTE), PABLO HENRIQUE AMORIM MAGALHAES - CPF: 060.626.701-88 (VÍTIMA), SILVANA FRANCA DE LIMA - CPF: 009.617.481-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 302 DO CPP – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRISÃO RELAXADA EM “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA” – SUBSEQUENTE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA A PEDIDO DO MP – NÃO CONHECIMENTO –
2.

MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COERENTES E SEGURAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA –
3.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA

– PROVA ROBUSTA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO –
4.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES
– AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS –
5.

PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA No. 231 DO STJ -
6.

REDUÇÃO DO Q
UANTUM
DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO CONTRA TRÊS VÍTIMAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/5 – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –

PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Se durante a
“audiência de custódia”
, o magistrado relaxou a prisão em flagrante do réu, porque se deu fora das circunstâncias do art. 302 do CPP (ainda que tenha, a pedido do MP, decretado, subsequentemente, sua prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP), carece de interesse recursal o pedido de nulidade do processo decorrente de ilegalidade do flagrante por inexistência da hipótese prevista do art. 302 do CPP.

2. Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como as palavras das vítimas colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. Além do mais, em crimes geralmente praticados sem testemunhas, tais declarações têm especial relevância, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores;

3.
É suficiente para comprovação do uso de arma de fogo no crime de roubo, a palavra da vítima colhida sob o crivo do contraditório, de modo a evidenciar a prescindibilidade de apreensão e perícia do artefato para autorizar a incidência da causa especial de aumento de pena.

4. Se as circunstâncias envolvendo o crime apontam que, mediante uma mesma conduta, o réu atingiu três patrimônios distintos (do estabelecimento comercial, ao subtrair dinheiro do caixa, e aparelhos celulares e carteiras de duas pessoas que estavam no local), não há que de falar em afastamento da causa de aumento do art. 70 do CP;

5. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução aquém do seu parâmetro mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, embora reconhecida, a falta de aplicação de circunstância atenuante, a teor da Súmula no 231 do STJ, não ofende a garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88);

6.
“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/
2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...)” (AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Julimar Machado Viana Junior
,
contra a sentença em que foi condenado à pena de
9 anos
e 4 meses de reclusão, em regime
fechado,
e ao pagamento de
21 dias-multa, porque cometeu, em concurso formal, três crimes de
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP) (Id. 74417470/71).

Em suas razões recursais, arguiu
preliminar de nulidade
do processo, por entender que inexistiu situação de flagrante delito quando detido, implicando na ilicitude dos atos processuais dali decorrentes.

No
mérito
, pleiteou sua
absolvição
por insuficiência probatória e, se vencido nessa tese, a
pena intermediária aquém do mínimo
legal
, diante da incidência da atenuante da menoridade relativa; a
exclusão das causas de aumento
decorrente do emprego de arma de fogo e do concurso formal de crimes ou, ainda nesse ponto, a
redução do parâmetro de recrudescimento
desta última para o mínimo legal de 1/6 (Id. 74417483/85).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 74417488/92);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumario que segue em transcrição livre (Id. 75269591):

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2°, II E § 2°-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CODIGO PENAL. – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Nulidade processual pela prisão em flagrante nula:
Não ocorrência de nulidade –
nulidade em ato do inquérito apenas afeta o procedimento extraprocessual
– desprovimento.
Suficiência probatória:
Comprovação robusta - Ampla demonstração através de
documentos e outras provas
contidas nos autos –
depoimento das vítimas
– desprovimento.
Afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
:
Depoimento das vítimas
afirmam que
houve emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
- desprovimento.
Dosimetria
da pena:
Mera irresignação
defensiva – manutenção da sentença – desprovimento recursal.
Parecer pelo
desprovimento
da apelação defensiva
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021